Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE,
1. O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil admite a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias. No caso sob análise, a parte agravante defende a tese da impossibilidade de penhora de quotas sociais de sócio de sociedade limitada unipessoal.
2. De acordo com o artigo 1.053 do Código Civil, a sociedade limitada rege-se, subsidiariamente, pelas normas da sociedade simples. Por seu turno, o artigo 1.026 do Código Civil prevê que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Ou seja, tanto a legislação processual civil quanto o Código Civil fundamentam a possibilidade de penhora de quotas sociais de sociedade limitada unipessoal.
3. Na hipótese, o agravante/executado não indicou qualquer outro bem passível de penhora, tampouco apontou outro meio menos gravoso para a satisfação da execução, reforçando a imprescindibilidade da penhora das quotas sociais.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.